Tribunal: TJES
Processo: 0008886-63.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008886-63.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA e outros

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)

RELATOR(A):

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARTICULAR PELO DETRAN/ES. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LEILÕES. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM PARÂMETROS OBJETIVOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por empresa prestadora de serviços de remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos, credenciada pelo DETRAN/ES, em razão de alegada omissão da autarquia na realização de leilões dentro dos prazos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, o que teria gerado prejuízos decorrentes do acúmulo e deterioração dos veículos não reclamados. A sentença reconheceu, em parte, o dever de indenizar e fixou o valor com base no peso médio das sucatas. Ambas as partes apelaram: a autora, para majorar a indenização; o DETRAN/ES, para afastar a responsabilidade e alegar ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória; (ii) estabelecer se há responsabilidade da Administração Pública por omissão na realização de leilões de veículos apreendidos; (iii) determinar se o valor da indenização foi corretamente fixado com base em parâmetros objetivos de peso e valor da sucata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois, na qualidade de órgão executivo estadual de trânsito, é responsável pela remoção, guarda e destinação de veículos apreendidos, conforme os arts. 271 e 328 do CTB.

4. A ausência de adoção de providências administrativas para realização de leilões de veículos apreendidos no prazo legal caracteriza omissão estatal, o que enseja responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

5. A omissão reiterada e injustificada do DETRAN/ES na alienação dos veículos acarretou o acúmulo indevido nas dependências da empresa autora, gerando desequilíbrio contratual e prejuízo econômico, com violação aos princípios da eficiência e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A prestação dos serviços pela empresa, mediante termo de credenciamento, obriga a Administração ao pagamento correspondente, independentemente da arrecadação com os leilões, uma vez que a contraprestação decorre do exercício da atividade pública delegada.

7. O valor da indenização fixado na sentença, com base em parâmetros objetivos de peso médio por tipo de veículo e valor por tonelada de sucata, observa critérios técnicos e razoáveis, não havendo elementos nos autos que justifiquem sua majoração.

8. A jurisprudência do TJ/ES reconhece a responsabilidade do DETRAN/ES pelo pagamento das diárias excedentes ao prazo legal quando a mora na realização do leilão decorre de sua própria ineficiência administrativa.

9. A sentença deve ser mantida, por estar em consonância com os fatos comprovados e com a jurisprudência aplicável à matéria.

10. A remessa necessária resta prejudicada diante da manutenção da sentença em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelações conhecidas e não providas. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da omissão na destinação de veículos apreendidos.

2. A omissão administrativa na realização de leilões nos prazos legais enseja responsabilidade civil objetiva da Administração Pública.

3. A empresa credenciada tem direito à indenização pelos prejuízos decorrentes da permanência indevida dos veículos em seu pátio, ainda que não tenha havido leilão.

4. A indenização pode ser fixada com base em critérios objetivos, como peso médio por tipo de veículo e valor da sucata.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, XI, e art. 37, §6º; CTB, arts. 19, I, 271 e 328.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/ES, AC nº 00094734820188080012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 15.03.2022, pub. 25.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0008886-63.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IVAN MALANQUINI FERREIRA - ES20415-A
APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: IVAN MALANQUINI FERREIRA - ES20415-A

VOTO

(Preliminar de Ilegitimidade Passiva do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em sede preliminar temos a tese trazida na apelação da Autarquia Estadual sob o fundamento de ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da demanda. Entretanto, entendo ser caso de rejeição de plano. Explico.

Pois bem.

Autarquia estadual figura como parte legítima para responder à presente demanda indenizatória, na medida em que, nos termos do art. 22, XI, da Constituição Federal, o trânsito e o transporte são matérias de competência legislativa privativa da União, cuja execução administrativa incumbe aos órgãos executivos estaduais de trânsito, nos termos do art. 19, inciso I, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB).

Tais órgãos, como é o caso do DETRAN/ES, são responsáveis diretos pela remoção, guarda, depósito e posterior destinação dos veículos apreendidos, nos termos dos arts. 271 e 328 do CTB, vejamos:

Art. 271.
O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

Art. 328.
O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. § 1º Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após trinta dias, contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas categorias: I – conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar; e II – sucata, quando não está apto a trafegar.

A omissão administrativa quanto à adoção das providências de leilão, dentro dos prazos legalmente fixados, constitui fato gerador de responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988.

Portanto, sob este aspecto, o Detran é legítimo para constar no polo passivo da demanda.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

De início, faço um breve retrospecto fático.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela empresa
Auto Socorro Cachoeiro Ltda ME
contra o
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)
, em razão de contrato de credenciamento firmado em 2012 para prestação de serviços de remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos.

A controvérsia teve origem na alegada omissão da autarquia em promover os leilões dos veículos dentro dos prazos previstos no art. 328 do CTB, o que teria acarretado o acúmulo desses bens no pátio da autora, sua deterioração e, por consequência, a perda de valor econômico.

A empresa afirma que, embora tenha prestado os serviços, não foi devidamente remunerada, o que a levou a pleitear indenização correspondente à integralidade dos valores devidos, com base em GRVs e estimativas contábeis, apontando prejuízo superior a trezentos mil reais.

O juízo de primeiro grau reconheceu, em parte, a responsabilidade da autarquia estadual e fixou a indenização a ser paga com base no valor das sucatas dos veículos removidos, considerando parâmetros objetivos de peso médio por tipo de veículo e valor por tonelada.

Ambas as partes interpuseram apelação: a empresa recorrente postulando a majoração da indenização e o pagamento integral pelos serviços prestados, independentemente do valor obtido com sucatas; e o DETRAN/ES buscando a reforma total da sentença, sustentando ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade direta pelo inadimplemento e ilegalidade na fixação do quantum indenizatório.

As apelações contrapõem-se em relação à interpretação da responsabilidade da Administração Pública por omissão, ao regime jurídico aplicável aos credenciamentos administrativos e à forma de remuneração pelos serviços prestados.

O caso suscita relevante debate sobre os limites da responsabilidade civil do Estado por falha na gestão de bens apreendidos, a natureza jurídica dos serviços prestados mediante credenciamento e a aplicação dos princípios da legalidade, eficiência e vedação ao enriquecimento sem causa nas relações entre particulares e o Poder Público.

Pois bem.

Avaliando as razões trazidas nas apelações para reforma da sentença, não vejo como alterar a conclusão alcançada na origem. Explico.

Isso porque restou demonstrado que a empresa apelante firmou termo de credenciamento com o DETRAN/ES, assumindo a responsabilidade pela guarda, remoção e depósito de veículos apreendidos no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Conforme previsto no art. 328 do CTB, os veículos recolhidos aos pátios das empresas credenciadas devem ser alienados em hasta pública após o decurso de sessenta dias, caso não sejam reclamados por seus proprietários. A própria norma impõe, em seu §5º, que
"as despesas com remoção e estadia do veículo poderão ser cobradas até o prazo máximo de seis meses"
.

Contudo, é ônus da Administração Pública a efetiva realização dos leilões dentro dos prazos legais. Neste aspecto encontra caracterizada a omissão da administração em adotar as medidas cabíveis para venda dos veículos depositados no espaço da autora, o que em si gera desequilíbrio contratual e impõe ao prestador de serviço uma carga indevida, caracterizando a necessidade de ressarcimento pelos danos causados.

Assim, conforme restou exaustivamente demonstrado nos autos, a permanência dos veículos no pátio da empresa extrapolou, em muito, o limite de sessenta dias previsto na legislação, sem que a autarquia adotasse qualquer providência eficaz para o leilão.

Tal omissão, reiterada e injustificada, configurou manifesta desídia administrativa. Esse entendimento está consolidado no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA. DIÁRIA VEÍCULOS APREENDIDOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO DETRANS/ES . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. DIFERENÇA DE VALORES DEVIDA. APELO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I - A Lei 13 .160/2015, que alterou o CTB, teve vigência em 22.01.2016, nos termo de seu artigo 4º, logo, a partir dessa data, a Resolução do CONTRAN 331/2009 e também a Instrução de Serviço 93/2015 do DETRAN/ES, que encontravam fundamento no texto art. 328, do CTB alterado, e previam prazo máximo de 90 dias para a cobrança de estadias, perderam sua eficácia e sua validade . II - Por absoluta incompatibilidade normativa e consequente perda de fundamento legal, a partir da vigência da Lei 13.160/2015, a Instrução de Serviço nº 93/2015 não poderia servir de sustentação legal ao DETRAN/ES para limitar o pagamento às empresas aos 90 dias de estada dos veículos, pois a legislação então vigente não mais previa tal hipótese, alçando as diárias devidas a 180 dias. III O excesso do prazo de estadia dos veículos se dava em razão da ineficiência operacional da Autarquia Estadual, que pela definição do CTB, após 60 dias de estada dos veículos, tinha a obrigação de levá-los a leilão, e quando assim não agia, permitindo a extrapolação do prazo para além dos 90 dias a que a lei garantia a cobrança junto ao proprietário, sua passa ser a responsabilidade pelo período excedente, sob pena de impor às empresas conveniadas a obrigação de prestação de serviço sem a devida contraprestação financeira. IV - Necessária a liquidação do julgado, pois há na tabela de veículos acostada à exordial períodos de diárias computadas que extrapolam os limites do direito reconhecido . V - Apelos conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL), conhecer dos recursos e lhes negar provimento, à unanimidade, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00094734820188080012, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS

E LHES NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença.
Remessa Necessária prejudicada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque ilíquida a sentença, devendo ficar a cargo do juiz da liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.